Tribunal: TCU
Processo: 018.492/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9206/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.492/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Izalberti Gonzaga (CPF XXX.756.646-XX); Bruno Henrique Oliveira (CPF XXX.218.316-XX); Diogo Barbosa Ribeiro (CPF XXX.170.796-XX); Geordani Ferreira Barbosa Junior (CPF XXX.894.916-XX); Guilherme Santos Silva (CPF XXX.744.486-XX); Higor Charles Leandro Carmo (CPF XXX.483.506-XX); Marcos Paulo Queiroz (CPF XXX.495.606-XX); Michele Romão Simplício (CPF XXX.974.686-XX); Pedro Romão Ruela Junior (CPF XXX.683.846-XX) e Walmécia Silva Moreira (CPF XXX.510.926-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.